Tribunal: STF
Processo: ARE 1266471
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 19, p. 86-138) assim ementado:



    “Homicídio duplamente qualificado tentado. Dolo eventual. Crime praticado na condução de veículo automotor. ‘Racha’. Recorrente e corréu pronunciados. Autos desmembrados em razão do conformismo do corréu com a decisão de pronúncia. Veredicto dos Senhores Jurados, nos autos desmembrados, que justificou a condenação de JOSÉ pelo crime de lesão corporal grave. Ulterior decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça determinando fosse a decisão proferida nos autos desmembrados estendida à pessoa do recorrente, o qual, em razão disso, viu-se também condenado por infração ao disposto no artigo 129, § 1º, incisos I, II e III, do C. Penal, reconhecida, todavia e em seu favor, a figura da participação de menor importância. Recurso ministerial perseguindo a exasperação das básicas, o reconhecimento das agravantes do motivo fútil e do emprego de meio que resultou perigo comum, o afastamento da causa de diminuição de pena e, ainda, o agravamento do regime prisional, com a fixação do intermediário. Inconformismo defensivo que postula, em síntese, a absolvição ou a desclassificação da conduta para sua modalidade culposa e, alternativamente, a atenuação da pena -base e ai aplicação do redutor do artigo 29, § 1º, do C. Penal, em seu máximo patamar. Apelo defensivo: pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa inviáveis. Hipótese em que os elementos colhidos são claros ao indicar que o recorrente e o corréu, de fato, disputavam corrida não autorizada em via pública movimentada. Relatos das testemunhas presenciais coerentes e harmônicos. Versões exculpatórias parcialmente dissonantes e, logicamente, das mais inconsistentes. Responsabilidade do recorrente e do corréu, no esteio do veredicto dos Senhores Jurados nos autos desmembrados e da decisão proferida pela Corte Superior, bem patenteada nos autos. Caso, ademais e no esteio da irresignação ministerial, de coautoria, não de participação. Causa de diminuição do artigo 29, § 1º, do C. Penal que deve ser afastada, portanto. Penas: básicas fixadas motivadamente acima do mínimo em 8/3. Intensidade do dolo, conduta social, motivo, circunstâncias e consequências do crime que autorizam a manutenção do volume da reprimenda, tal como posto. Inviabilidade de reconhecimento, na hipótese, das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, ‘a’ e ‘d’, do C. Penal. Regime aberto. Pretensão de agravamento repelida. Apelo defensivo improvido, rejeitada a preliminar e provido o apelo ministerial para afastar a causa de diminuição da participação de menor importância, readequando-se as reprimendas e mantida a r. sentença quanto ao mais.” (eDOC 19, p. 87)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 19, p. 157-162).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 225-266), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXXIX, XLVI e LIV; e 93, inciso IX; da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 19, p. 168-223).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não conheceu dos citados recursos, sob o fundamento da intempestividade (eDOC 20, p. 46-47). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 20, p. 49-60 e 63-73, respectivamente).



    O STJ procedeu ao julgamento do agravo em recurso especial, bem como de uma série de recursos e petições deduzidos pela defesa (AREsp 1.480.914/SP; eDOC 20, p. 93-94 e 95-236; eDOCs 94-247). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 20, p. 237). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 115.283/SP (certidão; eDOC 27, p. 1). 



    Tendo em vista o contido nos eDOCs 28-29, bem como a existência de Pedido de Reconsideração (Pet. 285.934/2020) deduzido nos autos do AREsp 1.480.914/SP, conforme consta do portal eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, determinei a devolução dos presentes autos à referida Corte, com fundamento no art. 1.042, §§ 7º e 8º, do CPC, até o encerramento por completo da jurisdição daquele tribunal, bem como a devolução ao Supremo Tribunal Federal, com a necessária juntada de todos os atos processuais referentes ao julgamento dos recursos e/ou incidentes porventura ocorrentes (eDOC 31, p. 1), o que foi cumprido (eDOCs 37-248).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste ARE (eDOC 252, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, supero o fundamento decisório (eDOC 20, p. 47) de intempestividade do presente ARE, tendo em vista os fundamentos recursais ali deduzidos (eDOC 20, p. 63-73), sobretudo o contido no Provimento CSM/TJ/SP 2.457/2017 (eDOC 20, p. 74-75), além dos acórdãos proferidos no ARE 700.475 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2013 e no RE 626.358 AgR/MG, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 23.8.2012.



    Todavia, o presente ARE não merece prosperar.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...) Em maio de 2020, determinou-se a devolução dos autos ao STJ, ‘até o encerramento por completo da jurisdição daquele tribunal’, e posterior retorno ao Supremo Tribunal Federal, ‘com a necessária juntada de todos os atos processuais referentes ao julgamento dos recursos e/ou incidentes porventura ocorrentes’. 



    Após cumprimento do referido despacho, nova decisão de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferida em agosto de 2021, concluindo pelo seu não cabimento: 



    Trata de recurso extraordinário interposto por RODRIGO BERNARDES REY contra acórdão de e-STJ fls. 149/152 (expediente avulso). 



    Consta dos autos que a Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal certificou a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em 4.5.2020 (e-STJ fl. 4612). 



    Após o efetivo trânsito em julgado, o recorrente formulou pedido de reconsideração, que foi indeferido, e interpôs agravo regimental, o qual não foi conhecido pela Turma (e-STJ fls. 149/152 do expediente avulso). 



    Verifica-se, portanto, que o presente recurso extraordinário foi apresentado após o trânsito em julgado, em 5.7.2021 (e-STJ fls. 4653/4672 do expediente avulso), sendo manifestamente incabível. 



    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 



    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência.



    Baixem-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. [grifo nosso] Ministro JORGE MUSSI, 26/08/2021 - RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1480914 – SP (2019/0106027-1)



    Não há impugnação nos autos contra essa última decisão.



    II.



    Não houve impugnação à decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, sendo a petição acostada às fls. 12.486/12.488 exatamente a mesma de fls. 6.080/6.082, datada de maio de 2020, o que implica o não conhecimento do agravo, com fundamento na Súmula 282 dessa Corte, segundo a qual ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.” (eDOC 252, p. 1-2; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente